Tribunal: TJBA
Processo: 8079209-90.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8079209-90.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: RAIMUNDO DAMASCENO DE BRITO e outros

Advogado(s)
:
IVANILDO MORAIS ASSIS

AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por BOA VISTA AUTO PEÇAS-ME contra decisão proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Governador Mangabeira, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência e Danos Materiais nº 8000738-90.2025.8.05.0087, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela empresa autora. A agravante sustenta que foi constituída apenas para viabilizar a contratação de plano de saúde coletivo empresarial para dois beneficiários idosos, não possuindo faturamento, empregados ou atividade econômica efetiva, razão pela qual requereu a concessão do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a pessoa jurídica agravante demonstrou, de forma suficiente, sua incapacidade financeira para arcar com as custas e despesas processuais, a fim de justificar a concessão do benefício da gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 98 do Código de Processo Civil assegura a gratuidade de justiça à pessoa natural ou jurídica que demonstre insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais.

A concessão do benefício à pessoa jurídica não decorre de mera declaração de hipossuficiência, exigindo prova efetiva da incapacidade financeira, conforme entendimento consolidado na Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça.

Os extratos bancários apresentados pela agravante abrangem apenas três meses, período insuficiente para aferição segura da real situação econômica da empresa, sobretudo diante da ausência de documentos contábeis mais amplos, como balanços patrimoniais ou livros fiscais.

A declaração de imposto de renda do exercício de 2024 revela receita bruta anual de R$ 67.446,60, circunstância que evidencia a existência de atividade econômica e faturamento, incompatível com a alegação de inexistência de movimentação financeira.

As informações cadastrais da empresa na Receita Federal indicam constituição em 1999 e atividade econômica relacionada a serviços de reboque de veículos, o que enfraquece a tese de que a pessoa jurídica teria sido criada exclusivamente para viabilizar a contratação de plano de saúde coletivo.

A autonomia patrimonial entre a pessoa jurídica e seus sócios impede que a condição financeira das pessoas físicas beneficiárias do plano seja considerada para aferição da capacidade econômica da empresa.

A concessão posterior, pelo juízo de origem, do parcelamento das custas processuais em até seis vezes revela solução adequada e compatível com o art. 98, § 6º, do Código de Processo Civil, permitindo o acesso à justiça sem afastar o dever de custeio do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica exige comprovação efetiva de incapacidade financeira para arcar com as despesas processuais.

A apresentação de extratos bancários referentes a curto período, desacompanhados de documentos contábeis mais abrangentes, é insuficiente para demonstrar hipossuficiência econômica.

A situação financeira dos sócios ou beneficiários não se confunde com a capacidade econômica da pessoa jurídica, em razão da autonomia patrimonial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 98 e § 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 481; TJ-BA, Agravo Interno Cível nº 8021891-57.2022.8.05.0000, Rel. Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, j. 26.06.2023; TJ-BA, Agravo Interno Cível nº 8015076-73.2024.8.05.0000, Rel. Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib, Quinta Câmara Cível, j. 20.05.2024.